Tribunal: TJSP
Processo: 1024539-82.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Mandado de segurança – ITCMD - Acórdão que reconheceu a validade do procedimento administrativo instaurado pelo Fisco, que apurou o valor de mercado – Inversão do ônus de sucumbência– Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão.